Tribunal: TJSP
Processo: 0000842-97.2019.8.26.0653
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (9 PORÇÕES DE COCAÍNA) –DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO OU ABRANDAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DAS PORÇÕES JUNTO COM PETRECHOS DESTINADOS AO TRÁFICO – NEGATIVA SIMPLÓRIA RECHAÇADA PELA PROVA ORAL – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – A PENA FOI FIXADA COM CRITÉRIO E FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – A REINCIDÊNCIA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (9 PORÇÕES DE COCAÍNA) –DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO OU ABRANDAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DAS PORÇÕES JUNTO COM PETRECHOS DESTINADOS AO TRÁFICO – NEGATIVA SIMPLÓRIA RECHAÇADA PELA PROVA ORAL – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – A PENA FOI FIXADA COM CRITÉRIO E FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – A REINCIDÊNCIA JUSTIFICA O REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.